Tribunal: STF
Processo: RE 1423198
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME A QUE ESTAVA SUBMETIDO: ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO. VALORES CORRETOS. RECURSO IMPROVIDO. Verificando-se que os valores do cálculo estão corretos, não havendo desconto previdenciário, é de rigor a rejeição dos embargos.” (e-doc. 1, p. 85).



    2. No presente recurso extraordinário, o Município de São Bernardo do Campo aponta violados os arts. 37 e 150, inc. II, da Constituição da República. Afirma que sobre os valores reconhecidos ao recorrido deve incidir descontro previdenciário. Sustenta que “o embargado é funcionário estatutário, estando vinculado à FUPREM (Fundo de Previdência Municipal), cuja contribuição mensal importa em 10% (dez por cento) sobre o valor do salário, como prevê a Lei Municipal nº 4.828/99” (e-doc. 1, p. 89-95).



    3. O processo retornou à origem ante a repercussão geral reconhecida no RE nº 593.068-RG/SC (e-doc. 7). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou o juízo de retratação, em decisão assim sintetizada:



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO 11, DO CPC/2015). SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. Irresignação da Municipalidade que se limita a questionar a não incidência dos descontos previdenciários sobre os valores constantes da conta de liquidação da exequente/embargada. V. acórdão proferido por esta Corte Estadual que concluiu no sentido de que "as diferenças objeto da execução referem-se ao período compreendido entre 30.9.91 e 3.1.93, quando o servidor era regido pela CLT (...) [sendo] inaplicáveis os descontos previdenciários, pois a Lei n° 4.172, que os instituiu, é de 17.3.94". Apelo extremo interposto pela Administração Pública, no qual se questionou a suposta "ofensa ao artigo 37, 'caput’ (princípio da legalidade) e ao artigo 150, inciso II (princípio da isonomia), todos da Constituição Federal. Decisão do Excelso Pretório no julgamento do ARE n° 868.456/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO) que reconheceu a "identidade de matéria" entre o processo sub examine e o precedente vinculante formado a partir do RE n° 593.068 (Tema nº 163), devolução dos autos à Turma Julgadora para os fins do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015. Ausência de pertinência temática, inexistência de desrespeito ao entendimento firmado pela Suprema Corte - decisão ratificada. Retratação indevida.” (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, registro que os dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente não foram prequestionados. Na forma do enunciado nº 282 da Súmula do STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 



    5. Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na legislação de regência, assentou que as diferenças salariais reconhecidas ao recorrido referem-se ao “período compreendido entre 30.9.91 e 3.1.93, quando o servidor era regido pela CLT, [sendo] inaplicáveis os descontos previdenciários, pois a Lei nº 4.172, que os instituiu, é de 17.3.94". Já o recorrente afirma que o recorrido é “funcionário estatutário” e submetido à “Lei Municipal nº 4.828/99”, pelo que são devidos os descontos a título de contribuição previdenciária sobre o montante a que faz jus. 



    6. Nesse cenário, para divergir do entendimento externado pelo Colegiado a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local alusiva ao caso, o que é vedado em sede extraordinário, incidindo no caso o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator